Tribunal: TJBA
Processo: 8004672-15.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004672-15.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO CABRAL CAVALCANTI WEISBECKER

Advogado(s)
:
TACIANE ANGELICA DE MIRANDA MARTINS, BRENO ARIEL DE MIRANDA MARTINS

APELADO: BERNADETE DOS SANTOS ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
JOSE NETO DE AMORIM, JUSCIVALDO BARBOSA DE AMORIM, MARIO MANOEL DE AMORIM, PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA, PABLO FRANCISCO DOS REIS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE RESTAURAÇÃO DE ASSENTO NOTARIAL E REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE A ESCRITURA APRESENTADA E O ACERVO DA SERVENTIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PRÓPRIO DE RESTAURAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONSISTÊNCIA QUANTO À ÁREA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PRÁTICA DE ATO REGISTRAL SEM OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada em face das delegatárias do 2º Ofício de Notas e do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Juazeiro/BA, na qual a autora pretendia a restauração de assento notarial referente a escritura pública de compra e venda supostamente lavrada às fls. 457/458-v do Livro 130 do Ofício de Notas, bem como o subsequente registro imobiliário do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é viável determinar, em ação de obrigação de fazer, a restauração do assento notarial e o correspondente registro imobiliário; e (ii) subsidiariamente, saber se a sentença deve ser reformada para extinguir o feito sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O exame dos autos revela que a controvérsia não decorre de mera recusa injustificada de certidão ou registro.

4. A ausência de correspondência entre o traslado apresentado e os livros da serventia impede a simples prática do ato registral e evidencia a necessidade de observância do procedimento próprio de restauração ou reconstituição de assento notarial, nos termos do art. 768 do Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia e do Provimento nº 23/CNJ.

5. A desorganização cronológica dos livros da serventia, embora possa revelar irregularidades administrativas pretéritas, não autoriza presumir a efetiva existência do assento notarial em livro diverso daquele indicado no título apresentado.

6. A determinação judicial de inserção ou anotação do ato notarial sem prévio procedimento próprio equivaleria, na prática, à criação de assento sem correspondência confirmada no acervo cartorário, em afronta ao princípio da legalidade registral.

7. Constata-se, ainda, incompatibilidade substancial entre a área descrita na escritura apresentada pela autora, correspondente a 10.000 hectares, e a área constante da matrícula imobiliária originária, equivalente a aproximadamente 10 hectares.

8. As exigências formuladas pela oficiala do registro imobiliário, relacionadas à atualização da matrícula e à complementação de elementos essenciais do título, revelam a necessidade de observância dos procedimentos administrativos e jurisdicionais próprios previstos na Lei nº 6.015/1973 e no Código de Normas estadual.

9. A alegação de revelia não afasta a necessidade de observância das exigências técnicas e legais inerentes à atividade notarial e registral, por se tratar de matéria submetida ao princípio da legalidade objetiva.

10. A sentença deve ser reformada apenas quanto ao dispositivo, pois a fundamentação adotada pelo Juízo de origem evidencia hipótese de ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

11. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da inadequação da via eleita.

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; Lei nº 6.015/1973, art. 197; Provimento nº 23/CNJ, art. 6º; Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia, arts. 768.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.633.317/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8004672-15.2021.8.05.0146
, sendo Apelante
MARIA DO CARMO CABRAL CAVALCANTI WEISBECKER
e Apeladas
BERNADETE DOS SANTOS ARAUJO
e
EMANUELLE FONTES OURIVES PERROTTA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora